Tribunal: TJDFT
Processo: 0745382-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745382-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, a fim de que fosse reformada a decisão, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada (Id. 244247920), na qual alega, em síntese, que o presente cumprimento de sentença não preenche os requisitos legais. Pois bem, não obstante as alegações da parte executada, observa-se que a sentença de Id. 163149927 julgou procedente os pedidos do autor para condenar o réu ao pagamento de R$ 204.844,63 (duzentos e quatro mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês desde 31/05/2022. Ademais, verifica-se que o Acórdão de Id. 216499247 negou provimento à Apelação e majorou os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) do valor da condenação. Dessa forma, não há que se falar em nulidade ou ausência de título executivo judicial. De mais a mais, consta nos autos a planilha de Id. 237776483, a qual contém o índice de atualização monetária, a taxa de juros aplicada, bem como o termo inicial e final dos juros e da correção monetária utilizados, conforme estabelecido no art. 524 do CPC. ” (id. 250216339 , processo de origem no 0709283-08.2022.8.07.0020 ). Nas razões recursais, o recorrente alega a nulidade do cumprimento de sentença, pois o requerimento não atende aos requisitos legais necessários ao regular desenvolvimento do procedimento executivo. Sustenta que o cumprimento de sentença, assim como o processo de conhecimento, deve ser instruído com os documentos indispensáveis para seu início, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil. Assevera que a petição da parte adversa está incompleta ou não acompanhada dos documentos necessários para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e que o juiz deveria ter determinado as correções necessárias, o que não ocorreu. Pontua que o cumprimento de sentença proposto sequer faz menção ao título executivo ou o acompanha, o que constitui requisito legal obrigatório. Menciona também que o pedido inicial não dispõe sobre o débito e não foi instruído com o "demonstrativo discriminado e atualizado do crédito", não atendendo ao requisito legal do art. 524, caput, e incisos I a V, do CPC/15. Pondera que o "cumprimento de sentença", como proposto, não preenche os requisitos legais para o desenvolvimento do devido processo executivo, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado, o que lhe impõe nítido prejuízo. Requer, desse modo, seja atribuído efeito ativo ao presente agravo de instrumento, ou, ao menos, o seu efeito suspensivo. No mérito, pugna o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, julgando procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ausência de requisitos legais e determinando a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito (CPC/15, art. 485, IV), ou, subsidiariamente, a nova intimação da parte adversa para regularização da documentação e reabertura do prazo para impugnações. O agravante pugna pela gratuidade de justiça. O pedido foi indeferido liminarmente por esta Relatoria (id. 77434087). O agravante interpôs agravo interno contra referida decisão (id. 77861280). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O pedido de concessão de efeito ativo/suspensivo ao recurso não merece, por ora, acolhimento, visto que as razões apresentadas pelo agravante não se mostram robustas o suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada. A probabilidade de provimento do recurso, exigida pelo art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, não está demonstrada. O Juízo a quo, ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, foi claro ao dispor que: 1. Existe Título Executivo Judicial: A sentença de ID 163149927 condenou o réu ao pagamento de R$ 204.844,63, acrescido de correção monetária e juros, e o acórdão de ID 216499247 negou provimento à apelação e majorou os honorários advocatícios. Portanto, não há que se falar em nulidade ou ausência de título executivo judicial. 2. Houve Apresentação da Planilha de Débito: Consta nos autos a planilha de ID 237776483, a qual contém o índice de atualização monetária, a taxa de juros aplicada, bem como o termo inicial e final dos juros e da correção monetária utilizados, cumprindo o estabelecido no art. 524 do CPC. Desse modo, a argumentação central do agravante, de que o cumprimento de sentença é nulo por ausência de título executivo e falta do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, colide frontalmente com a realidade processual atestada pelo Juízo de origem, que confirmou a existência de ambos os requisitos (título judicial e planilha de cálculo). Ademais, a decisão atacada, ao determinar a aplicação da multa do art. 523, § 1o, do CPC, o fez em razão da revelia do executado quanto ao pagamento voluntário do débito, e não como decorrência de erro no procedimento. Pelas razões expostas, o fumus boni iuris (probabilidade de provimento do recurso) resta afastado. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões aos recursos, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator